Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009018-74.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 051.573.271-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A PROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS ATENUANTES. CONFISSÃO JÁ APRECIADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E
,
NA
PARTE CONHECIDA
,
PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. O requerente pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, para fins de redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal é admissível para rediscutir a confissão qualificada já considerada na sentença condenatória; (
ii
) verificar se o reconhecimento da menoridade relativa, à luz da idade do agente à época do fato, impõe a rediscussão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em sentença com trânsito em julgado, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

2.
A pretensão de reconhecimento da confissão espontânea já foi expressamente enfrentada e afastada na sentença, que considerou a negativa de autoria e a alegação de participação secundária como confissão qualificada, hipótese que não atrai a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme precedentes do STF e a Súmula 630 do STJ.

3.
A alegação de confissão parcial, desacompanhada de novos elementos probatórios, configura tentativa de rediscussão do mérito da ação penal, sendo incabível em sede de revisão criminal.

4.
A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser reconhecida de ofício quando verificada objetivamente a idade inferior a 21 anos à época do fato, ainda que não alegada na fase processual originária.

5.
A pena deve ser redimensionada com a redução de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de 5 anos
e

10 meses
de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

IV. Dispositivo e Tese:

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

Tese de julgamento:

“1.
A revisão criminal não admite rediscussão de teses já enfrentadas na sentença condenatória, salvo se amparada em prova nova ou evidência de contrariedade manifesta à lei penal. 2. A confissão qualificada dissociada dos fatos ou com tese defensiva não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 3. A menoridade relativa é circunstância atenuante objetiva que deve ser reconhecida de ofício quando constatada nos autos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 65, I e III, "d", 621, III, e 625, § 3o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 119.671, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
03/12/2013; STJ – Súmula 630;
AgRg
no
AREsp
1213878/PR; TJMT –
RvC
1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04/04/
2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a r. sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da Ação Penal n. 2603-89.2016.811.0006, que condenou o requerente pela prática do delito tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O revisionando aponta como pedido rescindendo contrariedade a texto legal diante da não aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, alegando que apesar de o revisionando negar a prática do crime de tráfico de drogas, teria declarado que alguns dos fatos narrados seriam verdadeiros e que isso seria suficiente para o reconhecimento da atenuante.

Com esses argumentos requer, em sede de liminar, o reconhecimento das atenuantes com a realização de nova dosimetria e o encaminhamento da decisão
à
vara de execuções penais para readequação da pena.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 276559851, 276559852, 276559853, 276559854, 276559855 (Certidão de trânsito em julgado), 276559856 e 276559857.

Liminar indeferida pela decisão de id. 277031894.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Promotor de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pel
a

parcial procedência da ação revisional, tão somente para aplicar a figura da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, incólume a decisão condenatória
(Id.
280651865
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a r. sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da Ação Penal n. 2603-89.2016.811.0006, que condenou o requerente pela prática do delito tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Passo à análise dos pleitos
aventados pela Defesa
.

1 – D
a confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal).

De início, cumpre registrar que o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “
certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso. Tal requisito foi atendido diante da certidão que se vê no Id.
276559855
.

O requerente sustenta, em suas razões, que n
ão foi reconhecida a atenuante
a confissão espontânea
.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do CPP (rol taxativo) que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional já foi
analisado na r. sentença (Id. 276559853
,
fl
.
15)
,

Na segunda fase, não existem atenuantes a serem
consideradas, porquanto o acusado não confessou o tráfico e sim o
auxílio
ao
tráfico. Verifico a presença da agravante da reincidência, ante a existência de uma
condenação com trânsito em julgado por fato anterior (fl. 220) (previsto no art. 61,
I, do Código Penal), oportunidade em que majoro a pena para 06 (SEIS) ANOS
09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, tornando-a definitiva à
mingua de outras causas modificativas da pena.
(grifos meus)

O pleito revisional não se presta para fins de apelação, mormente por se tratar de questão já
julgada pelo poder
judiciário
com trânsito em julgado
, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA. (...)
A revisão criminal não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR). (...) A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.” (TJMT,
RvC
1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO (artigos 33, caput; e 35, caput,
c.c
. 40, V, da Lei no 11.343/06) – PRELIMINARES – Incompetência e cerceamento de defesa. Matérias não arguidas em momento oportuno. Preclusão –
Alegação de violação ao contraditório analisada e afastada pelo v. acórdão. MÉRITO – R. decisão que indeferiu monocraticamente o pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Pedido que não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP
.
Ausência de prova nova. Ação revisional que objetiva mera releitura do acervo probatório. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação
. Indeferimento escorreito – Agravo interno desprovido. (TJSP - AGT: 23014709020228260000 Monte Alto, Rel. Ely
Amioka
, j. em 31/10/2023, 2o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)” (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas
já
examinadas quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório,
limitando-se a afirmar
que emb
o
ra não fosse traficante de drogas teria apenas
intermediado a compra de drogas
,
pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de
auxílio
para o tráfico de drogas
(art. 33, §2o, da Lei n. 11.343/06)
, o que já foi discutido na r. sentença,

de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3o, do CPP,
verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente” (grifos meus).

Art. 625. (...)
.

§ 3o. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Ainda que assim não fosse, a Súmula 630 do STJ,
dispõe
especificamente que
em
se
tratando de crime de tráfico de drogas, para incidência da atenuante da
confissão deve-se ser confessada
especificamente a traficância
:

Súmula 630-STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Por outro lado
, não obstante o entendimento fixado pelo STJ na Súmula 545, o STF em algumas oportunidades já havia se pronunciado no sentido de que a confissão qualificada não mostra qualquer intenção de colaboração a justificar a redução da pena aplicada:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS :
CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA.

DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
(Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
de 24/09/2013). 2. [...] 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. [...].” (HC 119.671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
03.12.2013). (grifos meus).

“A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso.
(HC 102.002, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22.11.2011). (grifos meus).

Nesse sentido o recentíssimo julgado de relatoria do Ministro Edson Fachin:

EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

• Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que

negou seguimento a habeas corpus, considerando que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, bem como que a ausência de flagrante ilegalidade não justifica eventual concessão da ordem de ofício. O agravante alegou ilegalidade na dosimetria da pena, defendendo: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com redução da exasperação da pena-base. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

• Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à valoração das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

• O habeas corpus não se presta, em regra, a substituir a ação de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

• A concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional, exige demonstração de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, que deve ser evidente e cognoscível de plano, sem necessidade de produção de provas. No caso, tais condições não estão presentes.

• A dosimetria da pena, no tocante à fixação da pena-base, insere-se no âmbito da discricionariedade das instâncias ordinárias, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos, como ocorreu no presente caso.

• A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

• Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

• O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou

abuso cognoscível de plano.

• A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

• A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena.

(STF -
AgR
no HC 249365. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 05/02/2025, publicado em
06/02/2025
). (grifos meus).

Assim, não obstante a divergência jurisprudencial, pois o tema não se resolve pelo texto expresso da lei, o mais recente posicionamento do STF

é no sentido de que
acaso a confissão seja qualificada,
e haver sua invocação
como tese defensiva para mitigar
possíveis
efeitos da condenação
, não dev
e
ser considerada para diminuir a pena
, o que teria justamente ocorrido no caso dos autos.

Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional
,
de modo
que
, neste ponto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

2 – D
a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal).

No caso em apreço,
trata-se de circunstância objetiva não alegada pela defesa e tampouco observado pelo magistrado, pois

o revi
si
onando

IGOR OLIVEIRA DE CAMPOS
, nascido em
15/04/1996
, praticou ato ilícito tipificado n
os autos

em
25/06/20
16
, portanto estava com 20 anos à época dos fatos.

Assim, quanto ao pedido de aplicação da atenuante do art. 65, I, do C
ódigo
P
enal
(agente menor de 21 anos), entendo pelo reconhecimento da atenuante em favor do
revisionando
.

Na segunda fase da dosimetria, ante
à
ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Considerando
o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade e já havendo a agravante da reincidência, faço a compensação entre
estas
duas para fixar a pena
intermediária em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena final em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO
PROCEDENTE

o pedido

ajuizado por
Igor Oliveira
d
e Campos
,
para
reconhecer a
atenuante da
menoridade relativa, prevista no
art. 65, I, do Código Penal (agente menor de 21 anos)
,
para redimensionar sua pena,
fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025